Tribunal: TJES
Processo: 5005891-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005891-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MEDICAL SUTURE COMÉRCIO EIRELI, inconformada com a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa. Sustenta a agravante que faz jus ao benefício, pleiteando a reforma do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a empresa agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, notadamente no que tange à comprovação de sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC admite a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício à pessoa jurídica — com ou sem fins lucrativos — depende da demonstração inequívoca de incapacidade financeira.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que não há presunção de miserabilidade em favor de pessoas jurídicas, inclusive em estado de falência ou liquidação, impondo-se a demonstração concreta da hipossuficiência.

No caso concreto, a agravante não trouxe elementos probatórios suficientes para evidenciar sua incapacidade de suportar os custos do processo, tendo-se limitado a alegar genericamente a existência de dívidas.

A simples existência de passivo não permite concluir pela ausência de ativos aptos a custear os encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita desde que comprove, de forma efetiva, a sua hipossuficiência financeira.

A mera existência de dívidas não é suficiente para demonstrar a incapacidade de arcar com os encargos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp 1243943/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01.10.2018, DJe 05.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1187010/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.06.2018, DJe 29.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005891-44.2025.8.08.0000

AGVTE:
MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI

AGVDO:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por
MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI
, eis que irresignado com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. Como cediço, o C
ódigo de Processo Civil
possibilita o deferimento de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. Todavia, diversamente do que ocorre com a pessoa física, em casos como o dos autos faz-se mister a comprovação da hipossuficiência financeira.

É a Súmula 481 do STJ:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”

Sobre o tema são os precedentes a seguir:

“
[...]2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de
liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie
[...]
(AgInt no AREsp 1243943/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 05/10/2018)

“
[...]
3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4."Não socorre as empresas falidas a presunção de miserabilidade, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita."
[...](AgInt no AREsp 1187010/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

Na hipótese
vertente
, assim como bem salientou
o
ilustre Magistrad
o
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
ao

agravante
.

Nesse sentido, não logr
ou
êxito o
recorrente
em demonstrar a impossibilidade de arcar com referido valor,
notadamente porque este limitou-se a aduzir a existência de
dívidas
em nome da pessoa jurídica.

Ora
,
a
mera
existência de passivo
, por si só, não conduz à conclusão de que
a
pessoa jurídica
não possua ativos capazes de suportar um ou mais encargos processuai
s.

Pelo exposto, conheço do recurso
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.